Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713734-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL GONÇALVES PARRILHA RECORRIDO: DIEGO SOUZA SANTOS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela cautelar antecedente no 16/DF (ID no 47827452). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0003658-67.2017.8.07.0001). Após, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 47045742. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007